Tribunal: TJES
Processo: 5045381-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045381-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIMAR HUBNER LEITE LORIATO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA PRESERVADA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominado interpostos, por preencherem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária, movida por NEIMAR HUBNER LEITE LORIATO, que julgou procedente a demanda, para reconhecer como especial o período de 02/01/2014 a 31/12/2016 e 01/01/2017 a 01/05/2019, admitindo a sua conversão para tempo comum:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, determinando ao requerido que reconheça como tempo de atividade especial os períodos de 02/01/2014 a 31/12/2016 e 01/01/2017 a 01/05/2019, convertendo os interregnos em tempo comum, determinando que referido período seja averbado no âmbito administrativo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Via de consequência JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o IPAJM pleiteia a reforma da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Ainda em sede preliminar, sustenta a parte recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que teria privada a produção de prova pericial. Quanto ao ponto, consigno que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção.

Assim, não está o juízo obrigado a deferir todas as provas desejadas pela parte, sobretudo quando o acervo documental já se mostra suficiente à formação do convencimento, notadamente porque a controvérsia em exame versa sobre matéria é estritamente documental.

Quanto ao mérito, registro, desde já, que entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada, eis que as razões deduzidas pelo recorrente, não são suficientes para ilidir o provimento jurisdicional de primeira instância.

Pois bem.

Como se sabe, o STF editou a Súmula Vinculante n. 33, autorizando a concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos com base no art. 57 da Lei 8.213/91, que prevê aposentadoria especial ao trabalhador que exercer atividades sujeitas à condições especiais por 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos (TJES, AC 035170216564, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019).

Primeiramente, cumpre estabelecer que a comprovação do exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica rege-se pela lei vigente a época da prestação do serviço e não pela lei vigente a época da produção da prova, sob pena de retroatividade e violação ao direito adquirido.

Antes de 29/04/1995, data em que entrou em vigor a Lei Federal n'.032/1995, a caracterização das condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas, quais sejam: pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos Decretos n's 53.831/64 e 83.080/79, ou ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos referidos decretos, os quais poderiam ser comprovados por quaisquer meios.

Ademais, conforme recente entendimento do STF exarado através do Tema n. 942, de repercussão geral, até a Edição da Emenda Constitucional n. 103/2019 é possível aplicar ao servidor público as normas do regime geral de previdência social, incluindo-se o direito à conversão do período laborado sob condições especiais em tempo comum, diferente do que tenta fazer crer o recorrente. Senão vejamos, in verbis, a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286/SP, Tema n. 942:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4o, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.o 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica." 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4o-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República". ( RE 1014286, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020.)

Observo que a qualidade de especial dos períodos indicados na inicial restou devidamente comprovada, não havendo que se falar em contagem de tempo fictício. Houve a efetiva submissão do recorrido em condições especiais que prejudiquem à saúde, não se tratando de presunção, mas sim de fatos satisfatoriamente comprovados, os quais indicam que ela estava exposta a agentes nocivos como “bactérias, vírus, fungos e parasitas”. Senão vejamos, trecho da sentença:

" A prova juntada no ID53749152, nomeada como PPP, indica que a parte promovente restou exposta aos agentes prejudiciais à saúde de forma habitual, ou seja, de forma regular e permanente no período pleiteado, qual seja de 02/01/2014 a 31/12/2016 e 01/01/2017 a 01/05/2019.

Por esta razão é que também recebia o adicional de insalubridade, e sendo a exposição habitual, isso lhe dá direito de que seja reconhecida a sua atividade como as das descritas na NR 15, anexo 14, e no Decreto 3488 de 08/01/2014.

Desta feita, em que pese os argumentos contrários apresentados pela parte ré, se conclui que: o recebimento de adicional de insalubridade, em conjunto com as provas documentais garante o direito ao reconhecimento da atividade especial no período postulado."

Diante do exposto, reconhecer como especiais os períodos laborados pelo autor/recorrido e admitir sua conversão para tempo comum é medida que se impõe.

Saliento que não há ofensa ao disposto no § 10o, do art. 40, da Constituição Federal, uma vez que o presente caso não trata da contagem de tempo fictício para fins de aposentadoria, mas sim da conversão de tempo efetivamente trabalhado pelo autor, em condições insalubres, para tempo comum, assim como determina o § 5o, do art. 57, da Lei n. 8.213/91.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Sem condenação em custas, face à isenção estabelecida em lei. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, caso inexista valor atribuído à condenação. (art. 55, Lei 9.099/95).

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)